Tribunal: TJSP
Processo: 1004755-80.2018.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / Consórcio
Órgão julgador: Paulo Pastore Filho
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-11
Data de publicação: 2021-01-11

Ementa:
AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C.C. DEVOLUÇÃO DE VALORES – Consórcio – Elementos constantes dos autos que permitem concluir pela inexistência de vício na contratação havida entre as partes – Cerceamento de defesa não caracterizado – Sentença de improcedência mantida – Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000006562
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1004755-80.2018.8.26.0564, da Comarca de São Bernardo do Campo, em que é
apelante HUMBERTO MASSAO DOS SANTOS SAZAKI, é apelado UNIFISA
ADMINISTRADORA NACIONAL DE CONSÓRCIOS LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso, V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores AFONSO BRÁZ
(Presidente sem voto), JOÃO BATISTA VILHENA E SOUZA LOPES.
São Paulo, 11 de janeiro de 2021.
PAULO PASTORE FILHO
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004755-80.2018.8.26.0564 - São Bernardo do Campo
2
VOTO No: 31392
APEL.No: 1004755-80.2018.8.26.0564
COMARCA: SÃO BERNARDO DO CAMPO
APTE. : HUMBERTO MASSAO DOS SANTOS SAZAKI (JUSTIÇA
GRATUITA)
APDO. : UNIFISA ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA
AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C.C. DEVOLUÇÃO
DE VALORES Consórcio – Elementos constantes dos autos
que permitem concluir pela inexistência de vício na contratação
havida entre as partes
Cerceamento de defesa não
caracterizado Sentença de improcedência mantida Recurso
não provido.
O apelante insurge-se contra a r. sentença de
fls.
209/213,
cujo
relatório
se
adota,
que
julgou
improcedente o pedido formulado na ação de rescisão
contratual c.c. devolução de valores movida em face da
apelada. Afirma que a decisão não pode prosperar,
argumentando, primeiramente, que o julgamento antecipado
implicou cerceamento de defesa, pois o depoimento pessoal
das partes é de suma importância para a elucidação dos
fatos. Quanto ao mérito, sustenta, em síntese, que foi
enganado com a promessa de que poderia utilizar seu FGTS
para ofertar lance no consórcio da UNIFISA, o que fez com
que ele acreditasse que teria chances reais de
contemplação, embora essa não fosse garantida, sendo
evidente, diante do áudio por ele apresentado, que a
vendedora da apelada tinha conhecimento de que o FGTS já
estava vinculado ao consórcio mantido com a empresa Porto
Seguro e, mesmo assim, garantiu, no momento da contratação,
não ter nenhum impedimento, agindo, desta forma, de extrema
má-fé, já que, se tivesse deixado claro que o apelante não
poderia utilizar o FGTS, a contratação não seria realizada.
Recurso regularmente processado e contrariado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004755-80.2018.8.26.0564 - São Bernardo do Campo
3
É o relatório.
O recurso não merece prosperar.
Em primeiro lugar, não houve cerceamento de
defesa algum.
Assim é porque, instado a especificar provar, o
apelante apenas requereu a juntada de mídia contendo
conversa telefônica entre ele e a representante da apelada
(fls. 149/151), de modo que não pode agora pretender a
anulação da r. sentença para que seja realizada a prova
mencionada (depoimento pessoal).
Ademais, o MM. Juiz entendeu suficientes para
fundamentar sua decisão os elementos já existentes nos
autos, razão pela qual dispensou a produção de outras
provas.
E não poderia ter decidido de forma diversa.
Como é sabido, trata-se o consórcio de contrato
de risco, sendo inerente à sua natureza a impossibilidade
de previsão do momento da contemplação, independentemente
da modalidade lance ou sorteio.
No caso, não se vislumbra a existência de
propaganda
enganosa,
diferentemente
do
alegado
pelo
apelante.
Conforme bem salientado na r. sentença:
“Na gravação trazida pelo autor (fls. 194/195), em
conversa mantida com a atendente Cássia, o autor menciona que,
em conversa com a mesma interlocutora dias antes, havia
informado-a de que possuía uma carta contemplada da PORTO
SEGURO, onde já havia sido usado o seu FGTS, sendo então
comunicado que tal fato não constituiria qualquer problema
(00min25seg), ocasião em que a referida atendente não impugna a
referida afirmação, asseverando, porém, que a PORTO não pode
retirar o FGTS do autor (02min15seg) e que o mesmo não pode
estar vinculado a qualquer carta de crédito (03min35seg). Em
seguida, a atendente imputa conduta irregular ao responsável

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004755-80.2018.8.26.0564 - São Bernardo do Campo
4
pelo outro consórcio do autor, esclarecendo que eles não
poderiam vincular o FGTS à carta de crédito daquele contrato
(04min00seg). Posteriormente a atendente afirma que, pelo que
ela sabe, não há qualquer problema com relação ao FGTS no
consórcio anterior, mas que, caso haja, o autor que deve
descobrir (10min20seg). Em seguida, o autor confirma que usou
FGTS para contemplar a carta de crédito do consórcio anterior,
mas que não comprou nenhum imóvel (13min30seg), tendo então a
atendente mencionado que, neste caso, a carta de crédito do
autor, no outro contrato, se encontra parada (14min20seg). Ao
fim, o autor reitera que não pode utilizar o FGTS no consórcio
adquirido junto à ré (17min10seg), sobrevindo resposta da
atendente de que não sabe, pois o FGTS não fica vinculado à
carta de crédito (17h30seg).
Cumpre esclarecer que a celeuma em questão envolve,
primordialmente, eventual propaganda enganosa da ré ao fazer o
autor acreditar que, mesmo tendo supostamente utilizado seu FGTS
em consórcio anterior, poderia utilizá-lo no contrato ora sub
judice.
E neste ponto, em que pese ter o autor insistido
neste ponto quando do seu contato junto à atendente da ré na
gravação juntada fls. 194/195, cujos principais trechos foram
mencionados acima, é certo que tal ligação, por si só, não tem o
condão de demonstrar a alegada propaganda enganosa.
Isso porque, na maior parte dos longos 20min30seg,
passam os interlocutores discorrendo acerca da possibilidade de
se utilizar o FGTS no consórcio do consumidor junto à PORTO
SEGURO, que é estranho aos autos, cabendo mencionar que, em
grande parte da conversa, o autor sequer consegue precisar
exatamente o estado atual do outro contrato.” (grifo nosso).
Nesse contexto, não há como se admitir que o
apelante tenha sido induzido a erro, inclusive porque,
conforme se depreende da inicial e das conversas ali
transcritas, ele mesmo menciona que precisaria obter
maiores informações junto à Porto Seguro e mesmo assim
optou por dar continuidade ao negócio com a apelada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004755-80.2018.8.26.0564 - São Bernardo do Campo
5
Ainda, consoante bem fundamentou o D. Magistrado:
“No tocante ao lance para contemplação, também não há
qualquer irregularidade, visto que, na conversa trazida com a
mídia juntada pela ré (fls. 191/192), houve afirmação de ciência
do autor quanto aos percentuais de 30% em meses pares e livres
em meses ímpares (03h00min).
Ademais, na própria mensagem de texto trocada com
outra representante da ré, há a menção expressa, por parte
desta, de que não havia qualquer promessa de contemplação, mas
tão somente de que as chances seriam grandes e, caso o autor não
quisesse arriscar, contando com o pior cenário, mesmo
considerando a possibilidade de se utilizar o FGTS do autor,
poderia este fazer mesmo um financiamento (fl. 175)”.
Portanto, dentro do contexto inserido no processo, forçoso reconhecer que inexiste vício na
contratação havida entre as partes, de sorte que outra
solução não cabia ao r. juízo de origem senão decretar a
improcedência do pedido.
Em vista dessas circunstâncias, a r. sentença deu
correta solução à lide, merecendo ser mantida por seus
próprios fundamentos, os quais de modo algum foram abalados
pelas razões de apelo, arbitrando-se, na forma prevista
pelo art. 85, §§ 1° e 11, do Código de Processo Civil,
honorários
recursais
aos
patronos
da
apelada,
no
equivalente a 5% sobre o valor atualizado da causa,
observada a gratuidade de justiça conferida ao apelante.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
PAULO PASTORE FILHO
Relator